Tribunal: STF
Processo: ARE 1557392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO E TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. POLICIAL MILITAR. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA FALTA DE PROVAS 
SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar pelo qual, por unanimidade, desprovida a Apelação Criminal n. 0001971-23.2017.9.26.0040 interposta pelos agravantes:



    “Apelação Criminal – Concussão – Art. 305, do CPM. Policiais Militares que, em concurso, fazem exigência de vantagem pecuniária de pessoa envolvida com o tráfico de drogas e, posteriormente, organizam abordagem simulada para o exaurimento do delito, momento em que são flagradas pela Corregedoria PM. Alegação de flagrante preparado que não prospera, diante da sua não configuração. Agentes do órgão censor que se limitam a aguardar o exaurimento do delito para proceder à prisão em flagrante, não induzindo qualquer pessoa à pratica delituosa. Prova robusta, coesa e harmônica, suficiente para a condenação” (fl. 2, e-doc. 54).



    Os embargos de declaração opostos pelas defesas dos agravantes foram rejeitados, por unanimidade, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça (e-doc. 60).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Renato Rabelo dos Santos Malta



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça contrariado o caput e o parágrafo único do art. 1º, os incs. IX, XXXIX e caput do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 220, todos da Constituição da República (e-doc. 66).



    Sustentou que “a ofensa ao dispositivo ocorre na medida em que o Egrégio Tribunal Militar mesmo com as diversas contradições existentes nas declarações das testemunhas e provas favoráveis a pessoa do Recorrente, ainda assim reconheceu ter o Recorrente cometido ilícito, sem contudo, máxima vênia, fundamentar explicitamente o V. Acórdão” (fl. 17, e-doc. 66).



    Afirmou que “V. Acórdão prolatado se limita a afirmar que as provas colhidas são harmônicas, sem, contudo, apontar quais foram os depoimentos e em que pontos eles se harmonizam, vez que a defesa do Recorrente apresentou pontualmente as INÚMERAS contradições existentes, bem ainda colacionou provas essenciais que ensejam a absolvição do Recorrente. Os V. Acórdãos, portanto, ao reformar ao manter a R. Sentença, deixou de explicitar em quais elementos de prova fundou-se a condenação, o que viola a exigência constitucional de motivação das decisões, prevista no artigo 93, IX, da CF” 
(fl. 17, e-doc. 66).



    Argumentou que “NÃO há como se conformar com a r. fundamentação e sua manutenção junto ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, vez que os fatos suscitados pelo Recorrente são extremamente graves, demonstrando que não houve a lisura esperada nos atos, não podendo, de forma alguma, simplesmente serem desprezadas pelo R. Judiciário Militar, pois, a R. Sentença e V. Acórdãos, intrinsicaniente, ‘autorizam’ policiais militares a cometerem ilícitos para obterem uma prisão em ‘flagrante’” (fl. 19, e-doc. 66).



    Realçou que “resta violado o direito do Recorrente, bem como caracterizada a violação à exigência da prestação jurisdicional justa, por meio da eficiente fundamentação, porque o V. Acórdão, nada mais fez do que 'reproduzir' a r. sentença prolatada pelo R. Juízo 'a quo', sem apresentar de forma mínima os fundamentos que ensejaram a ratificação da procedência da ação” (fl. 26, 
e-doc. 66).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, requer ao Eminente Ministro em:



    a) CONHECER e DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, para reformar o V. Acórdão recorrido, em que padece de fundamentação vez que restou comprovado o V. Acórdão recorrido violou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e determinando que, seja proferido novo acórdão” (fl. 27, e-doc. 66).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Renato Rabelo dos Santos Malta, pela falta de esgotamento das “vias ordinárias de impugnação” (fl. 2, e-doc. 72).



    4. No recurso extraordinário com agravo, alega-se que “a condenação do Recorrente foi mantida de forma UNÂNIME não havendo que se falar em infringência da súmula 207 do C. STJ” (fl. 4, e-doc. 77).



    Ressalta-se que “não bastasse a ausência de fundamentação em seu 
V. Acórdão, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo também deixou de analisar diversas provas produzidas em favor do Agravante” (fl. 18, e-doc. 77).



    Assevera-se que, “no que tange à violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisium se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292Q0-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Me de 13/8/2010. Diferentemente do constante da r. fundamentação lançada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, in casu se trata de valoração de provas imprescindíveis que sequer foram apreciadas, o que afronta o inciso IX do art. 93 de nossa Magna Carta” (fl. 18, e-doc. 77).



    Pede-se “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que os autos subam para a apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, para que a decisão agravada seja integralmente reformada, dando-se provimento total ao recurso extraordinário em 'tela, para anular a R. Sentença e V. Acórdão recorridos, com a consequente ABSOLVIÇÃO do Agravante, ou, que novo julgamento seja realizado ANULANDO-SE A R. SENTENÇA E 
V. ACÓRDÃO RECORRIDO, como medida da mais lídima JUSTIÇA!” (fl. 20, e-doc. 77).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Marlon Medeiros do Nascimento



    5. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Marlon Medeiros do Nascimento afirmou ter a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII do art. 5º e a Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    Ponderou que, “da análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar a versão acusatória em desfavor de MARLON MEDEIROS DO NASCIMENTO, pois, percebe-se claramente a ausência de provas capazes de sustentar uma eventual manutenção do édito condenatório. Com efeito, o recorrente nega veementemente a prática delitiva. Ouvido em juízo ás fls. 744, o mesmo afirmou que ao contrário da acusação, a qual ele diz que teria exigido vantagem indevida de traficantes no final do mês de maio, nesse período referido na denúncia ele estava de férias” (fl. 10, e-doc. 65).



    Salientou ser “completamente plausível a alegação do recorrente no sentido de que tudo isso lhe foi armado por vingança de MANIEZO, policial que participou ativamente do flagrante preparado contra os acusados e coagiu o traficante DANILO a efetuar a ligação, e posteriormente imputá-los a prática do delito de coação” (fl. 12, e-doc. 65).



    Defendeu que “o flagrante foi preparado pelos policiais, que, para atestar a informação de que supostamente o acusado exigia dinheiro do tráfico, orientou o Traficante Danilo a telefonar para o corréu RENATO RABELO DOS SANTOS MALTA e marcar um local para entregar o dinheiro. No local combinado para a entrega, os agentes prenderam-no em flagrante o apelante MARLON, devido a ilação de que este estava ciente do combinado entre MALTA e DANILO” (fl. 18, e-doc. 65).



    Enfatizou que “o ato foi completamente eivado de ilegalidade, haja vista a preparação do flagrante pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tornando impossível a consumação do crime, nos termos da súmula 145 deste Egrégio Tribunal” (fl. 19, e-doc. 65).



    Pediu “o provimento do presente recurso para fins de reformar o v. acórdão hostilizado, por negar vigência ao princípio constitucional do presunção de inocência, ou, ainda, a declaração de nulidade do v. acórdão combatido pelo desrespeito ao entendimento sumulado desta Corte, com a consequente absolvição do recorrente” (fl. 19, e-doc. 65).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar também inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Marlon Medeiros do Nascimento, pelo não esgotamento das “vias ordinárias de impugnação” (fl. 2, 
e-doc. 72).



    7. No recurso extraordinário com agravo, relata-se que o “as questões atinentes à dosimetria não foram objeto do recurso extraordinário interposto, portanto, não houvera necessidade de oposição de embargos infringentes, sendo este o ponto mais importante pelo qual afirmamos que não merece, data maxima venia, prosperar o r. despacho que negou seguimento ao recurso em questão” 
(fl. 6, e-doc. 75).



    Acentua-se que, “por se tratar de matéria que não ensejaria a oposição de embargos infringentes (dada a impossibilidade técnica para tanto), certo é que a via extraordinária se faz correta, merecendo o recurso interposto ser analisado por Vossas Excelências” (fl. 7, e-doc. 75).



    Pede-se “o provimento do presente agravo de instrumento, remetendo-se os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal (após julgamento da via especial pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça), para que seja apreciado o recurso extraordinário interposto e provido por Vossas Excelências, à guisa de se reparra o injusto na vida de Marlon Mederios do Nascimento, por ser esta medida de Justiça” (fl. 7, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Renato Rabelo dos Santos Malta 



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta ao parágrafo único e caput do art. 1º, aos incs. IX, XXXIX e caput do art. 5º, ao inc. IX do art. 93 e ao art. 220, todos da Constituição da República, para reformar o acórdão recorrido e absolver o agravante pela presença de provas robustas de que o recorrente não cometeu o ilícito, que não foram analisadas pelo Tribunal de origem. 



    9. Quanto à alegada contrariedade ao parágrafo único e o caput do art. 1º, os incs. IX, XXXIX e o caput do art. 5º e o art. 220, todos da Constituição da República, observa-se que o agravante não apresentou nenhuma fundamentação que justificasse a pertinência dos dispositivos apontados ao caso concreto, revelando-se, assim, deficiente a argumentação recursal.



    Nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, considera-se deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita a exata compreensão da controvérsia, como se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão 
geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 



    5. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    11. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de origem, de que “a prova coligida aos autos é bastante robusta e coesa, hábil para lastrear a 
r. Sentença condenatória ora impugnada” (fl. 6, e-doc. 54), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Marlon Medeiros do Nascimento



    12. Pretende-se, no recurso extraordinário interposto por Marlon Medeiros do Nascimento, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e à Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal, para ser reformado o acórdão recorrido e absolvido o agravante pela alegada ausência de provas de autoria e crime impossível em razão de flagrante preparado.



    13. No julgamento da Apelação Criminal n. 0001971-23.2017.9.26.0040, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar manteve a sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria da prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar pelo agravante. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “Contrariamente ao que alegam as respectivas defesas, a prova coligida aos autos é bastante robusta e coesa, hábil para lastrear a 
r. Sentença condenatória ora impugnada.



    Dos autos, extrai-se que o civil Danilo foi abordado, aos 23.06.2017 pelo Cap PM Paiva e sua equipe, quando revelou a existência de policiais militares que faziam exigência de vantagens indevidas aos traficantes da região. Na ocasião, após prestar declarações na sede da OPM, decidiu colaborar com as investigações e se propôs a efetuar ligação telefônica para o número que lhe havia sido anteriormente transmitido (99510-1425), combinando a entrega dos valores ilicitamente exigidos. Na sequência, como anteriormente combinado, foi abordado e o ex-Sd PM Marlon retirou o dinheiro do bolso de seu agasalho, seguindo suas instruções, até o momento em que houve a atuação da CorregPM. 



    O Sd PM Marlon foi reconhecido fotograficamente pelo civil Danilo como o policial que sempre exigia dele a quantia prometida pelo traficante conhecido como 'Lê'.



    Após a entrega do dinheiro, a CorregPM abordou os Policiais Militares, localizando o numerário em posse do Sd PM Marlon, conforme inquirição sumária do Cb PM Brito (fls. 22/24). Na sequência, abordou os integrantes da Base Comunitária Móvel onde o ex-Sd PM Malta estava escalado, localizando as mencionadas drogas acondicionadas no porta-objetos da porta do motorista e, na sequência, também localizado o celular dispensado pelo ex-Sd PM Malta, onde, segundo a Certidão de fls. 640/644, registrava em sua agenda o número do civil Danilo, bem como comunicações via sistema SMS.



    Aliás, em conformidade com o exame pericial realizado no aparelho da vítima Danilo, houve diversas ligações entre seu telefone e o número do aparelho dispensado pelo ex-Sd PM Malta (fls. 661/662), sendo que, em ao menos uma oportunidade, o contato realizado na data dos fatos, às 22h49min, durou 02 minutos. Essa ligação ocorreu cerca de 50 (cinquenta) minutos antes da abordagem ao civil Danilo, que caracterizou o exaurimento do delito de concussão, e é absolutamente compatível com a narrativa da vítima. (...)



    Contrariamente ao que alegam as combativas defesas, as acusações veiculadas na r. denúncia encontram sustentação nas provas dos autos. De outro lado, as versões dos acusados, frágeis e oscilantes, não se apoiam em nenhum outro elemento, revelando-se isoladas e anêmicas. 



    De um lado, impossível acreditar que as drogas, que num primeiro momento teriam sido localizadas pela guarnição após suspeito empreender fuga, e tal fato não teria sido comunicado nem ao COPOM, nem aos superiores hierárquicos, nem ao Supervisor Regional que manteve contato pessoal com a BCM, como narrado pelo ex-Sd PM Malta ao 1º Sgt PM Carlos Alexandre Araújo (fls. 25/28) e ao Cb PM Eduardo Gonçalves Pereira (fls. 29/31), ambos integrantes da Corregedoria PM e, portanto, sem qualquer motivo para prejudicar os recorrentes. A outra versão, que atribui aos policiais militares da região, em especial ao Cb PM Maniezo, interesse em prejudicar o encarregado da BCM intrujando drogas na porta do motorista da viatura é pueril, para se dizer o mínimo.



    No próprio interrogatório, o ex-Sd PM Malta afirma que o Supervisor Regional não realizou vistoria na viatura, apenas uma 'olhada superficial' e, portanto, não ter notado o entorpecente, ainda mais se considerarmos que o porta objetos é de razoável profundidade, como se vê às fls. 68 dos autos.



    Nessa senda, inescondível a constatação da conduta delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em relação ao ex-Sd PM Malta.



    De outra borda, as circunstâncias que envolvem a participação de ambos na exigência de vantagem indevida também se mostram absolutamente convergentes, aptas a lastrear o édito condenatório.



    Contrariamente ao que sustenta a defesa, o aparelho celular localizado nas proximidades da BCM não poderia estar de posse de Policiais Militares interessados em prejudicar o companheiro de guarnição do ex-Sd PM Malta, vez que a ordem para realizar a abordagem à BCM e vistoria na viatura nasceu de informações prestadas por Danilo logo em seguida ao flagrante do ex Sd PM Marlon, como atesta o Cap PM Peixoto, da CorregPM (fls. 10/12), confirmados em Juízo. 



    O grande número de contatos entre Danilo e o número do telefone dispensado pelo ex-Sd PM Malta e localizado na ocasião demonstra, de forma insofismável, a exigência de vantagem indevida, exaurida com a intervenção do ex-Sd PM Marlon, que aderiu à conduta delituosa do coapelante. Nesse sentido, irrepreensível a 
r. Sentença, cujos fundamentos aderimos e, por economia processual, deixamos de reproduzir.



    Realmente, fazendo eco ao texto da r. Sentença, não teria o menor sentido acreditar que integrantes do 47º BPM/I, querendo armar uma situação para incriminar policiais militares desafetos, rogassem pela participação de integrantes da Corregedoria PM 
da base de São Paulo, arriscando-se a serem desmascarados e responsabilizados por eventuais condutas desabonadoras. 



    Por fim, resta apontar que ambos os apelantes pugnaram pela absolvição diante do caracterizado flagrante forjado. Todavia, também por este ângulo, a irresignação não reúne condições de prosperar. Na trilha da mais abalizada jurisprudência, não há se confundir entre o alegado flagrante preparado, em que os órgãos policiais induzem os agentes à prática do delito, e o chamado flagrante esperado, aquele em que as autoridades, cientes da ocorrência de um crime, aguarda sua consumação ou exaurimento, para em seguida, efetuar a prisão. (...)



    Reiterando, na linha da fundamentação adotada pela 
r. Sentença, a condenação de ambos os recorrentes, lançada no aresto, merece, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ser mantida intocada” (fls. 6-11, e-doc. 54).



    Na espécie vertente, para rever a conclusão das instâncias ordinárias em relação às alegações de ausência de provas de autoria contra Marlon Medeiros do Nascimento, pela prática do crime de concussão, e a pretensão de crime impossível, em razão de flagrante preparado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.225-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 
nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.370.650-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.321.583-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    14. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora